Tribunal: TJPA
Processo: 0811121-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811121-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: MARLUS DA SILVA CRISTO LTDA, MARLUS DA SILVA CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811121-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

AGRAVADO: MARLUS DA SILVA CRISTO LTDA, MARLUS DA SILVA CRISTO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Localiza Rent a Car S/A. contra decisão interlocutória proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e cobrança de valores, que indeferiu pedido liminar de reintegração na posse de quatro veículos alienados contratualmente, sob fundamento de ausência de prova suficiente e risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC. A agravante alega inadimplemento contratual por parte dos agravados, os quais teriam recebido os veículos, mas não efetuaram o pagamento nem os restituíram, apesar de notificação extrajudicial. Requer a concessão de tutela recursal para imediata reintegração na posse e bloqueio da circulação dos veículos via RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é possível a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse dos veículos sem prévia resolução judicial do contrato; estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual depende de prévia declaração judicial de resolução do contrato, ainda que haja cláusula resolutória expressa, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica das relações negociais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação possessória não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de resolução contratual, sendo necessária a prévia rescisão do contrato para que seja possível o retorno da posse ao vendedor.

No caso concreto, embora a ação principal contenha pedido de rescisão contratual, não houve requerimento liminar para sua concessão, limitando-se a agravante a pleitear a reintegração de posse, o que configura pretensão jurídica prematura.

A ausência de elementos probatórios suficientes, aliada à necessidade de dilação probatória e ao risco de irreversibilidade da medida, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual exige a prévia resolução judicial do contrato, mesmo quando exista cláusula resolutória expressa.

A tutela de urgência possessória não pode ser concedida quando ausentes elementos suficientes de prova do direito alegado e da urgência, sobretudo diante da necessidade de instrução probatória e risco de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 734869/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19.10.2017; TJSP, AI nº 2276014-12.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 15.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal, interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A., contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Valores (Proc. 0904406-08.2024.8.14.0301), que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse dos veículos objeto da avença, sob o fundamento da ausência de elementos probatórios suficientes e risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 27319784), a agravante sustenta, em síntese, que: celebrou contratos de compra e venda com os agravados para alienação de quatro veículos, com previsão de pagamento integral; os agravados receberam os veículos, mas não cumpriram a obrigação de pagamento, tampouco devolveram os bens após notificação extrajudicial.

Alega que a decisão agravada se equivoca ao afastar a concessão da liminar sob o argumento de necessidade de dilação probatória, pois os requisitos para concessão da medida estão suficientemente demonstrados por meio dos documentos acostados aos autos; a demora na concessão da tutela acarreta risco de dano irreparável, ante a possibilidade de alienação, ocultação ou deterioração dos veículos, agravando ainda mais o prejuízo da recorrente.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, com a imediata reintegração da posse, bem como o bloqueio de circulação dos veículos via sistema RENAJUD, e, no mérito, pela reforma integral da decisão recorrida para concessão definitiva da liminar indeferida.

Em seguida, a agravante interpôs agravo interno (ID 28277451) requerendo, em síntese, a reforma da decisão que não concedeu a tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 29329183.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

De início, dou como prejudicado o agravo interno interposto em ID 282777451, visto que julgarei o mérito do presente agravo de instrumento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência no sentido de deferir a reintegração de posse dos veículos objetos do contrato entabulado entre as partes.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante. Explico.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de determinar, por certo, o alegado descumprimento contratual e a possibilidade de retomada dos bens.

A agravante sustenta, em suas razões, que celebrou com os agravados contratos de alienação de veículos mediante pagamento integral, tendo ocorrido o inadimplemento contratual. Argumenta que, apesar de notificados, os agravados não quitaram os valores pactuados nem restituíram os bens, o que justifica o pedido de reintegração liminar na posse dos veículos, sob pena de agravamento do prejuízo e risco de deterioração ou ocultação dos bens.

Um ponto relevante
no presente caso, e que por si só inviabiliza o deferimento da tutela recursal, diz respeito à ausência de requerimento de rescisão contratual como condição antecedente e necessária à concessão da reintegração pleiteada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não é possível a concessão de reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual sem que haja prévia declaração judicial de resolução do contrato, ainda que haja cláusula resolutória expressa. Tal orientação decorre da necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica nos negócios jurídicos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. (STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

No mesmo sentido, junto os demais julgados:

Tutela de urgência – "Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse" - Pretendida pelos agravantes a reintegração na posse de imóvel objeto do compromisso de compra e venda – Art. 300, "caput", do atual CPC - Documentos apresentados pelos agravantes que não demonstram, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Necessidade de prévia manifestação judicial acerca da rescisão do compromisso de compra e venda, ainda que existente cláusula resolutória expressa – Precedentes do STJ e do TJSP - Não comprovado, suficientemente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Juiz da causa que entendeu ser desnecessária a designação de audiência de justificação prévia, uma vez que, no caso em tela, a prova testemunhal não supre a documental - Agravo desprovido .

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. Insurgência contra decisão que deferiu a reintegração na posse do imóvel em favor da construtora agravada . Reintegração de posse condicionada à devolução dos valores devidos. Reembolso da quantia que decorre da resolução do contrato, momento em que as partes retornam ao 'status quo ante' (Aplicação da Súmula 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça). RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22760141220208260000 SP 2276014-12 .2020.8.26.0000, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 15/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2021)

No presente agravo de instrumento, embora a ação originária tenha como um de seus pedidos a rescisão contratual, a agravante não requereu, em sede de tutela recursal, a concessão liminar da rescisão. Limitou-se a requerer a reintegração liminar dos veículos e o bloqueio de sua circulação, o que configura pretensão jurídica prematura, pois a restituição dos bens está condicionada à resolução do vínculo contratual – o que não foi sequer objeto do pedido liminar submetido à apreciação desta instância recursal.

Logo, para que a reintegração de posse seja concedida, é imprescindível que haja uma prévia declaração de rescisão do contrato, e somente depois disso, é que o pedido de restituição dos bens pode ser examinado.

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025